Tribunal: TJSP
Processo: 1050197-96.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Rescindido o compromisso de compra e venda de imóvel a pedido do promitente comprador, a devolução pela promitente vendedora far-se-á de uma só vez e, tratando-se de mero lote de terreno, sem construção ou benfeitoria, hipótese em que não se presume prejuízo, não se impõe compensação com "taxa" de ocupação ou reparação por fruição.